Tribunal: TJDFT
Processo: 0700338-29.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700338-29.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARIA ARAUJO PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, em face à ausência de requisitos, indeferiu a tutela de urgência para que o DF forneça o aparelho BIPAP STT COM MÁSCARA ORONASAL. Postula concessão de efeito suspensivo ativo. A decisão impugnada apresenta o seguinte teor: “Recebo a inicial. Defiro a gratuidade judiciária. Registre-se. ANA MARIA ARAUJO PEREIRA, devidamente qualificada nos autos, propôs a presente ação contra o DISTRITO FEDERAL. A requerente informa que possui 61 anos de idade e sofre de insuficiência respiratória crônica relacionada a doença neuromuscular. Relata que necessita, para eficiência de seu tratamento, do aparelho BPAP, STT, sob máscara oronasal, o que lhe proporcionará melhor qualidade de vida. Sustenta que o Estado deve garantir o direito à saúde a todos. Colaciona jurisprudência. Tece considerações de direito. Requer a concessão de antecipação da tutela para que o Distrito Federal forneça o referido aparelho. O Núcleo de Atendimento Ambulatorial de Órteses, Próteses e Materiais Especiais informou que não há disponibilidade do material e que o processo de compra do material está em fase de adjudicação junto à Secretaria de Saúde. É o breve relatório. Decido. Os pedidos de tutela de urgência encontram guarida no próprio texto constitucional (art. 5o, XXXV). Porém, a norma exige, para o seu deferimento, o preenchimento de certos requisitos, os quais sempre são atrelados à plausibilidade do direito alegado e ao perigo de lesão ou grave ameaça ao direito. A antecipação dos efeitos da sentença tem por objetivo conferir efetividade à prestação jurisdicional, quando presentes requisitos que se expressam, em linhas gerais, na verossimilhança das alegações das partes e na urgência da decisão, sendo que a própria demora na prestação jurisdicional pode, em alguns casos, representar a urgência (art. 273 do C.P.C.). A verossimilhança da alegação com base na prova inequívoca acostada aos autos não leva a um juízo de certeza, porque, se assim fosse, dispensaria a instrução da causa e se veicularia o imediato julgamento. Leva, contudo, a um juízo de probabilidade suficiente ao indeferimento da antecipação pleiteada. No caso em apreço, apesar da importância da temática (saúde) e da urgência, que muitas das vezes é utilizada como instrumento para forçar o deferimento de medidas judiciais, não vejo como acolher o pedido, neste átimo processual. Depreende-se do relatório médico acostado aos autos que a autora é portadora de insuficiência respiratória e que o aparelho indicado é fundamental para manutenção e melhora de sua qualidade de vida (id. no 59504300). Considerando a informação da Subsecretaria de Logística de Saúde do Distrito Federal de que a compra do respectivo equipamento aparelho está em fase de adjudicação (id. no 59504304), e que a autora está na fila de espera, na posição 82o, restam ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência, por ora, mesmo porque o acolhimento da referida medida, na via antecipatória, representaria, diretamente, alteração impositiva da lista de espera, em prejuízo de outras pessoas na mesma situação e que se encontram em colocações precedentes, dentro de critérios objetivos. Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se o Núcleo de Judicialização para prestar informações. Cite-se. Intimem-se.” DECIDO. Na forma do art. 3o da Lei 12.153/09, o juiz poderá conceder de ofício ou a requerimento da parte, medidas cautelares e antecipatórias a fim de evitar prejuízo de difícil ou incerta reparação. Em sede de estreita cognição, NÃO vislumbro a plausibilidade do direito invocado e o fundado receio de dano irreparável para amparar a concessão da medida. Não obstante o quadro de saúde da autora revele a necessidade de cuidados, o país e o mundo enfrenta uma pandemia em razão do novo Coronavirus COVID-19, que demanda pressão extraordinária sobre o sistema público e privado de saúde. Nestas condições cabe às autoridades da área de saúde, eleger as prioridades de direcionamento das ações de prevenção e enfrentamento das doenças e ao Poder Judiciário a atuação apenas em caráter excepcional, que não é o caso em exame. ANTE O EXPOSTO, indefiro o efeito suspensivo ativo pretendido pelo autor. Dispenso as informações do juízo processante. Ao recorrido para se manifestar, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 20 de março de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito